Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. PALAVRA DOS POLICIAIS NÃO CORROBORADAS POR OUTRO MEIO DE PROVA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, apresentando relevante força probatória, todavia, deve ser corroborada por outro elemento de prova.
2. Não havendo provas seguras, de modo a corroborar com a palavra dos policiais, de que os réus praticaram os crimes narrados na denúncia, tais como prova pericial e gravação do local dos crimes pelas câmeras de segurança, pois havia outros internos no prédio, de modo que a droga e os celulares poderiam ter sido escondidos por qualquer um deles, a absolvição é medida que se impõe.
3. Diante da falta de certeza acerca da autoria delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recursos providos.